Tribunal: TJDFT
Processo: 0730566-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730566-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DA ZONA DE MIRANDÓPOLIS REPRESENTANTE LEGAL: TSUTOMU MORIYAMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO MANTIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE RÉ. DESPROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. APURAÇÃO. CARÁTER PROVISÓRIO. MONTANTE SUBSTANCIAL. DEPÓSITO DOS VALORES CORRELATOS. APURAÇÃO INCONTROVERSA. IRRELEVÂNCIA. MONTANTE PROVENIENTE DE TÍTULO AINDA MODIFICÁVEL. DEFINITIVIDADE AUSENTE. MOVIMENTAÇÃO DE NUMERÁRIO DEPOSITADO EM JUÍZO. CAUÇÃO. PRESTAÇÃO. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DO TRANSCURSO PROCEDIMENTAL ATÉ RESOLUÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO, SALVO SE OFERTADA E PRESTADA A GARANTIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consubstancia regra comezinha de direito processual que, interposto recurso desprovido de efeito suspensivo, conquanto obstando o aperfeiçoamento da coisa julgada, afigura-se perfeitamente viável e plausível a deflagração de cumprimento provisório de sentença, que, na modulação firmada pelo legislador, se processa pela mesma forma do cumprimento definitivo, estando simplesmente balizado por cautelas destinadas a resguardar o devedor dos efeitos que a efetivação do decidido lhe enseja para a eventualidade de o provimento que a aparelha ser modificado (CPC, art. 520). 2. A pendência de julgamento de recurso extraordinário aviado no bojo da ação cognitiva da qual germinara o cumprimento de sentença de natureza provisória, a par de estar o apelo extremo desguarnecido de efeito suspensivo, enseja a possibilidade do acolhimento da insurgência formulada pelo executado, tornando legítima a movimentação de importe penhorado ou depositado nos autos desde que prestada caução pela parte exequente, assumindo o credor, a seu turno, os ônus dos atos executivos praticados se eventualmente virem a ser afetados pela resolução do apelo constitucional. 3. O cumprimento provisório da sentença segue, com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, e, conquanto não reclame sua deflagração a prévia prestação de caução por parte do exequente, a exigência afigura-se legítima como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado (CPC, art. 521). 4. Ainda que tenha sido liquidado o débito exequendo e o obrigado recolhido o que reconhece como devido na conformidade da condenação que o alcançara, ainda não aperfeiçoado o título executivo definitivo, conferindo natureza de provisoriedade ao cumprimento de sentença, a movimentação do recolhido sujeita-se à condição estabelecida pelo legislador, qual seja, a prestação de caução idônea, nomeadamente quando não divisada situação apta a legitimar que essa garantia seja dispensada, pois o que prepondera é a natureza provisória do executivo (CPC, art. 521, III e parágrafo único). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 521, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando a desnecessidade de prestar caução para que se autorize o levantamento de valores tidos como incontroversos no curso do cumprimento provisório do julgado. Colaciona diversos julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009